Tribunal: TJES
Processo: 5000053-13.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-13.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCENI SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CONCENI SILVA GOMES contra sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra BANCO BMG S.A., julgou improcedente a pretensão da autora e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória; e (ii) se é necessária a produção de prova pericial para apurar a alegada fraude na contratação do empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que a matéria discutida nos autos, referente à existência ou não de fraude na assinatura do contrato de empréstimo consignado, envolve controvérsias de fato que demandam a produção de provas, especialmente pericial, como requerido pela apelante.

O julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução probatória e sem oportunizar à parte a produção de provas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

A doutrina e a jurisprudência pacíficas entendem que o julgamento antecipado do mérito só é possível quando não há necessidade de produção de provas, o que não se aplica ao caso dos autos, em que a matéria fática é controversa e carece de elucidação por meio de prova técnica.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem permita a produção das provas necessárias à solução da controvérsia, especialmente a prova pericial quanto à alegada fraude no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide que impede a produção de provas relevantes, em matéria que envolve controvérsias fáticas, configura cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação da sentença para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 10555190000573001, Rel. Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, julgado em 03/08/2021; TJ-GO, Apelação Cível nº 05710582920198090130, Rel. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, julgado em 19/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença apelada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível interposta
p
o
r

CONCENI SILVA GOMES

contra a
sentença
ID 8489958
,
proferida pel
o

Ju
ízo

de Direito
da

1ª
Vara
Cível de Itapemirim

que, n
a

A
ção
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais

ajuizada
em face de

BANCO BMG S.A.
,
julgou
im
procedente a pretensão autoral
por entender que não restou
demonstrada a prática de ato ilícito pela instituição financeira. Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça deferida à mesma.

Irresignad
a
,
a

apelante
sustenta em suas
razões
recursais

ID 8489959
, em síntese, que houve inadequado julgamento conforme o estado do processo, em razão da necessidade de
produção de prova pericia
.
Nesses termos, pede a anulação da sentença apelada com o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se,
na origem,
de
a
ção
de conhecimento
ajuizada
em face do
Banco
apelado
visando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado que não reconhece ter pactuado com o mesmo
.

Para tanto, narra a ora apelante que o empréstimo supostamente tomado com a instituição financeira apelada, além de outros que também são objeto de outras demandas judiciais, é nulo, porque não contratado, de modo que sustenta ter havido fraude na referida contratação, razão pela qual requereu a produção de prova pericial para sanar a controvérsia.

Não obstante, a sentença apelada julgou antecipadamente a demanda, ao argumento de que a questão de mérito não necessita da produção de outras prova, e, assim, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Feito este breve relato dos fatos, entendo que assiste razão a apelante quanto à alegação de que a adoção do julgamento antecipado da lide caracterizou inequívoco cerceamento da garantia constitucional de defesa. Explico.

Segundo colhe-se dos autos, antes mesmo de proferir o despacho de saneamento e organização probatória, o magistrado de origem resolveu a demanda em sentido desfavorável aos interesses da recorrente.

Todavia, não obstante tenha fundamentado sua sentença na existência de provas suficientes à comprovação da contratação questionada e da ausência de quitação do empréstimo tomada, o magistrado sentenciante não distribuiu o ônus probatório nem assegurou às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a produção de provas, mesmo em se tratando de relação de consumo e com a expressa alegação de existência de fraude na contratação.

É certo que depois de concluídas as providências processuais preliminares e verificada a desnecessidade de produção de outras provas, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente o mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I, ambos do CPC/15.

Não obstante, verificada a necessidade da prévia elucidação de questões fáticas postas, como entende-se ser o caso dos autos, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito da apelante à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida.

Isso porque, embora não tenha sido proferido o despacho saneador, a existência ou não de fraude na assinatura do contrato pela apelante é matéria controvertida nos autos, de modo que deveria ter sido oportunizada a produção da prova pericial pretendida pela ora apelante, o que leva a conclusão de que é nula a sentença que julga improcedente a pretensão autoral em razão da ausência de demonstração de ato ilícito praticado pela instituição financeira, ou em termos diverso, pela ausência de prova da fraude na contratação, sustentada pela ora recorrente.

Não é demais rememorar a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco acerca do instituto do julgamento antecipado do mérito:

“
A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 [correspondente ao atual art. 355, do NCPC] desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento. Não se antecipa a decisão do mérito quando ainda faltarem esclarecimentos sobre algum ponto relevante da demanda ou da defesa. Só se antecipa quando nenhuma prova seja necessária – nem pericial, nem oral, nem documental. Na dicção do inc. I, antecipa-se o julgamento do mérito (a)” quando a questão de mérito for unicamente de direito "(b) quando," sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência". A terceira hipótese de antecipação, descrita no inc. II, é (c) ‘quando ocorrer o efeito da revelia’”
(Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed., São Paulo, Malheiros, 2004, v. 3, p.550).

Em consonância com o entendimento doutrinário, o C. STJ entende que,
“Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro Mar
co Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019).

Não é demais ressaltar que independentemente do entendimento que tenha o juiz sobre a matéria debatida no processo, o direito das partes à ampla defesa – com os meios e recursos a ela inerentes – não pode por isso ser obstado.

Ainda que a lei assegure e imponha ao juiz o poder/dever de direção do processo e de velar pela rápida solução das causas, indeferindo as diligências inúteis e (ou) protelatórias, nas quais se pode compreender inclusive a prova oral (CPC/15, art. 371), em se tratando de matéria fática – que depende de prova a ser produzida por quem a defende –, é direito constitucional da parte a sua produção na regular dilação processual, constituindo seu indeferimento flagrante cerceamento de defesa, em agressão ao devido processo legal.

Nesse contexto, a ora apelante deveria ter sido regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, e, assim, exercer o pleno exercício da sua ampla defesa para comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Nesta circunstância, resta claro que a recorrente teve cerceado o seu direito de produzir provas necessárias à solução da controvérsia instaurada na presente demanda, o que conduz à anulação da sentença apelada.

Mesmo que fosse o caso de se proferir o julgamento antecipado do mérito – fato inocorrente no caso dos autos – como expressão da atividade jurisdicional, resta considerar que o reconhecimento desta situação processual não implica, necessariamente, a dispensa da atividade probatória por parte de quem alega ter razão.

Por todos os ângulos a sentença apelada cerceou o direito de defesa da ora apelante: violou o devido processo legal, por dispensar uma dilação probatória que se faria necessária; violou o valor da bilateralidade da audiência em seu sentido mais amplo, a saber, a possibilidade das partes influenciarem na prolação das decisões judiciais e, por fim, negou a própria inafastabilidade da jurisdição ao apelante, porque terminou por negar-lhe seu direito de ampla defesa.

A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que o julgamento antecipado do mérito com fundamento na insuficiência de provas implica em cerceamento de defesa, conforme se infere dos arestos a seguir colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO PARA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme dispõe o art. 355 do Código de Processo Civil de 2015, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC/2015, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC/2015). 2. Considerando-se a omissão do julgador quanto ao fato de que as partes não foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, o julgamento antecipado de procedência do pedido implica evidente cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
(TJ-MG - AC: 10555190000573001 Rio Paranaíba, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis/2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESFALQUE VALORES CONTA PASEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SOBRESTAMENTO NACIONAL DETERMINADO NO SIRDR nº 71/TO (2020/0276752-2) INAPLICÁVEL.
1. O julgamento antecipado da lide pela improcedência do pedido ante a não comprovação do direito implica em cerceamento de defesa quando o juiz sequer oportuniza às partes a indicação das provas que pretendem produzir embora assim tenha requerido o autor. Não obstante ser o juiz o destinatário das provas, deve-se oportunizar às partes a indicação daquelas que têm por pertinentes para a comprovação de suas alegações, sob pena de restringir-lhes o direito de defesa. Sentença cassada para reabrir a fase cognitiva, com deliberação sobre as provas, após a oitiva das partes
[...].
(TJ-GO - Processo
Cí
vel
e d
o Trabalho; Apela
ção Cível
: 05710582920198090130 Porangatu, Relator: Des(a). Alan Sebastião
d
e Sena Conceição, Data de Julgamento: 19/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021).

Destarte, demonstrado o cerceamento de defesa arguido pela ora apelante, deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada às partes a especificação das provas que pretendem produzir.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao
apelo interposto para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada
à
s
parte
s
a
especificação das provas que pretendem produzir.

Sem honorários recursais, ante a anulação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja oportunizada às partes a especificação das provas que pretendem produzir.

Acompanho o voto de relatoria.